Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-67.2015.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001836-67.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SANTORO - CPF: 383.195.778-96 (ADVOGADO), ANA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 001.348.608-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COMODATO
JULGADA PROCEDENTE – PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE O NEGÓCIO SE DEU NA MODALIDADE DE MERA PERMISSÃO - REFORMA DO
DECISUM
– POSSE PRECÁRIA EXERCIDA PELO AUTOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE GER
AR EFEITOS DOMINIAIS – RECURSO PROVIDO.

A mera vontade de ser dono não qualifica o ato negocial para tanto, tampouco é suficiente para como reconhecer o direito do autor. Se sua permanência na área se deu a título de comodato verbal, não há como reconhecer que fosse dono apenas porque tinha vontade de sê-lo.

A intenção do
animus
na psiquê do detentor não muda a qualidade e natureza da posse daí advinda, caso em que a inversão deve ficar demonstrada de forma cabal e incontestável, o que não restou provado no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.,
contra sentença que na Ação Declaratória de Inexist
ência de Comodato Verbal nº
0001836-67.2015.8.11.0012,
ajuizada por
RICARDO DE BABO MENDES,
julgou procedente a demanda para
declarar a
inexistência de comodato verbal
entre as partes Ricardo de Babo Mendes e
Araés
Mineração Ltda, por ausência de vontade, condenando a requerida nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10%

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Diz que a porção de terras estava sob comodato verbal firmado com o apelado Ricardo, o qual fora notificado em 30-7-2014 a devolver o imóvel
, cuja inércia culminou no ajuizamento d
e
Ação Reivindicatória de Propriedade nº 0000888-28.2015.8.11.0012
(autuada em apenso)
.

Destaca que
adquiriu o título de propriedade e a posse da área total em 1.984, ou seja, muito tempo antes dos fatos em discussão.

Assegura que
provou, por declarações públicas, a plena existência do negócio jurídico firmado, conforme se verifica no Id. 61343432 – págs. 159/163 e que
o apelado propôs a presente ação no intuito de se esquivar da devolução do imóvel e atrair a suspensão da reivindicatória pela prejudicialidade externa.

As
severa
que apelado
tenta se esquivar dos efeitos do comodato
(artigo 579 do CC)
ao argumento de que é proprietário da área reivindicada, cujas posses
têm
origem em diversas matrículas imobiliárias junto ao CRI de Nova
Xavantina, além de documentos de compra da posse
,
bem assim arguiu exceção de usucapião.

Afirma que as matrículas juntadas pelo apelado foram canceladas por determinação judicial, de modo que são imprestáveis como prova de propriedade, notadamente para contrapor ao pedido de domín
io e posse da recorrente
, ao revés,
após o cancelamento de suas
matrículas
, em 2004, com amplo conhecimento, nada fez o apelado para se resguardar, demonstrando claramente a inexistência de
animus
domini

Assevera que o apelado tinha intenção de comprar áreas da ora recorrente que se negou ao pedido,
r
azão pela qual firmaram o comodato verba
l com o
recorrido
, caso em que a sentença deu interpretação equivocada aos fatos, notadamente acerca da suposta ausência de vontade do apelado em firmar o negócio
, sem qualquer prova de
“sentimento subjetivo do apelado em declarar a inexistência de vontade”.

Sustenta que a permanência do apelado no imóvel se traduz em mera toler
ância/permissão
, que não conferem direito de proteção possessória, tampouco
caracteriza o
animus
domini

da ora apelante
, nos termos do artigo 1.208 do CC.

Pede o provimento do recurso para que sejam valoradas as atas notariais que
dão conta da realização de comodato verbal firmado entre as partes, a fim de julgar improcedente a presente ação, com a invers
ão do ônus
de
sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 170914660).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id 175945189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da presente Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal
nº 1836-67.2015.811.0012
, ajuizada por Ricardo de Babo Mendes em desfavor da ora apelante
Araés
Mineração Ltda.

No caso,
a requerida
apelante

Araés

pre
tende
ver reconhecida a exist
ência de um comodato verbal havido entre as partes e
nquanto o autor, ora apelado,
Ricardo de Babo Mendes,
defende a
inexistência do ato jurídico.

Em síntese, a recorrente esclareceu que
o representante
da empresa, Sr.
Júlio Sassaki, de origem japonesa, com autorização de seu irmão já falecido, firmou um comodato verbal com Ricardo de Babo Mendes
, porque o mesmo havia feito mal negócio na região, mas pretendia adquirir aquelas terras, o que não era de interesse da recorrente, sendo certo que ajustaram, apenas, a permissão para que
Ricardo
ficasse na ár
ea, inclusive para evitar invasões de posseiros.

Para comprovação do comodato verbal, a empresa
Araés
relacionou as seguintes testemunhas Ney
Seith
Sassaki, Yukio
Kasiwasachi
Ito, Arlindo
Chikelatto
Filho e Albino Pereira dos Santos, cujos depoimentos foram tomados por meio de ata notariais
, dos quais se destacam
(id
61343432 – págs. 159/163 - na origem)
:

a) Arlindo
Chikelatto
Filho
- Escritura de Declaração constante no Livro 1105, fls. 74, traslado 1º, datada em 02/07/2015, Tabelionato da Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo: “2) que na condição de advogado, onde atuou na Comarca de Nova Xavantina/MT, pode presenciar a aquisição da área da empresa
Araés
Mineração Ltda, pois foi no cartório da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, onde a escritura foi lavrada e posterior registrada na Comarca de Barra do Garças, Município de Nova Xavantina/MT; 3) que após a aquisição da área iniciou-se uma grande batalha para retirar os posseiros da área adquirida pela empresa
Araés
Mineração Ltda, e assim se deu, pois obtiveram a área limpa de pessoas e coisas e, nesta oportunidade, orientou ele, outorgante Sr. Júlio a deixar pessoas ali morando, pessoas boas para ajudar a evitar futuras invasões, que assim ele procedeu; 4) que posterior a esta data, mais precisamente em meados de 1992, um pouco antes ou depois, foi realizado entre a empresa
Araés
Mineração Ltda e dr. Ricardo de Babo Mendes, pessoa esta que havia comprado áreas que na verdade pertenciam a empresa
Araés
Mineração Ltda e que nesta oportunidade o Sr. Júlio Sassaki disse que poderia ajudar por coincidência o dr. Ricardo, que também residia em São Paulo, pessoa sem muita experiência na visão do Sr. Júlio Sassaki; 5) que esta área que o Dr. Ricardo queria comprar, o Sr. Júlio e o outorgante haviam indenizado, comprado a posse do senhor Valdivino de Goiás, e diante da alegação do senhor Ricardo que queria comprar de início e posterior negativa de venda, firmou-se por comodato verbal entre as partes; 6) que o comodato firmado era na forma gratuita, portanto o senhor Ricardo nada pagaria por esta utilização, somente manteria a posse precário do imóvel e livre de invasores, pois nesta região sempre foi objeto; (...)” (ID 61343432, fl. 123);

b) Yukio
Kasiwasachi
Ito
- Escritura de Declaração constante no Livro, fls. 19, traslado 1º, datada em 25/06/2015, Tabelionato da Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo: “3) que em meados de 1985, quando por intermédio do senhor
Massaiko
Sassaki, foi trabalhar junto ao Garimpo do
Araés
, mais precisamente no município de Nova Xavantina, estando lá pelo intervalo de mais de 10 (dez) anos no garimpo e região das terras da
Araés
Mineração Ltda; 4) que os proprietários Sr. Júlio Sassaki e
Massaiko
Sassaki adquiram a área e nesta oportunidade indenizou todos que estavam ali residindo dentro da área a título de posseiros, com muito custo deixaram a área limpa e aí por se tratar de uma área muito grande os proprietários deixaram muitos residirem dentro da área; 5) que junto a barranca do Rio das Mortes existia uma pequena Vila denominada Vila dos Garimpeiros na época, ali residiam diversos garimpeiros, porém todos com autorização do Sr. Júlio Sassaki, irmão do Sr.
Massaiko
Sassaki, ambos proprietários da
Araés
Mineração Ltda e das terras; 6) que em meados de 1991 assistiu perante a presença do senhor Ney Sassaki, filho de
Julio
Sassaki, um senhor chamado de Albino, que a época também tinha comprado uma área também com documentação irregular, tendo na oportunidade a ocorrência de uma conversa entre ambos, Júlio e um homem por nome de Dr. Ricardo de São Paulo, assim chamado à época, esta conversa foi junto ao acampamento/planta de garimpagem do senhor
Julio
, mais precisamente num local chamado de
Araés
; 7) que ouviu uma conversa e se lembra muito bem, foi tratado que o Dr. Ricardo de São Paulo comprou área errada e precisava de área de pasto para o gado que havia comprado, pois tinha comprado terras que na verdade pertenciam ao senhor Júlio e seu irmão
Massaiko
e naquela oportunidade demonstraram que não tinham interesse em vender; 8) contudo conversam por longo período, onde se tratou que não teria problema o tal
Dr
Ricardo utilizar o pasto, pois para eles a atividade de exploração era demorada, assim ficou tratado que quando fosse necessário a área seria devolvida sem problemas (...)” (ID 61343432, fl. 124).

D
a atenta análise das provas, entendo
que a sentença comporta reforma, porquanto considerou que o autor não teve intenção/vontade de formalizar contrato de comodato com a apelante
ao fundamento de que sempre externou a vontade de ser dono das áreas.

Ora, a mera vontade de ser dono não qualifica o ato negocial
para tanto, tampouco é suficiente para
como
reconhecer o direito do
autor
. Se sua permanência na área se deu a título de comodato verbal,
não há como reconhecer que fosse dono apenas porque tinha vontade de sê-lo.

É incontroverso que Ricardo tinha sim interesse em comprar as áreas da apelante, porque segundo consta, ele (Ricardo) teria comprado a área equivocadamente de terceiros, inclusive propondo a compra da área perante a empresa mineradora, para regularização de sua propriedade,
contudo,
a

venda fora
negad
a
, porque não era de interesse da apelante, ocasião em que fora

a
utorizad
a
apenas sua permanência no local, de forma gratuita.

Do exposto, ao contrário do que entendeu a sentença impugnada,
o fato dos representantes da empresa
Araés
terem permitido a permanência de Ricardo sobre o bem
descaracteriza
sim, o
animus
domini

deste sobre a área litigiosa, justamente porque marcad
a caracterizada como

mera tolerância/permissão,
sendo certo que não há prova de que Ricardo exerceria a posse
porquanto era
“
como se dono fosse
”.

Friso, porque necessário, que
a autorização para Ricardo
estar na posse de forma
gratuita
reforça justamente ato de permissão e não de domínio
.

Ora a intenção do
animus
na psiquê do
detentor
não muda a qualidade
e natureza
da posse
daí advinda
, caso em que a inversão deve ficar demonstrada de forma cabal e incontestá
vel, o que não restou provado pelo a
u
tor
Ricardo
.

Conclui-se, assim, que a intenção do apelado em comprar parte da área não pode ser entendida (como fez a sentença) como ausência de vontade em firmar o comodato verbal, porquanto só permaneceu na área
, a título precário,
pelo fato de os representantes da apelante

Araé
s
terem permitido, cuja tolerância
, no caso específico,
não se
converte
em
animus

domin
i
.

É
incontroverso
, portanto, que Ricardo exerceu a posse sem os poderes inerentes ao domínio, oriunda apenas de
comodato
ve
r
bal
que, por sua vez não
confere direito a usucapir, como já decidido no RAC 0001836-67.2015.8.11.0012, na medida em que a mera detenção
oriunda de liberalidade da proprietária, não empresta condição de possuidor e como consequência de proteção possessória ou reconhecim
ento da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
Sentença que julgou improcedente a demanda. Insurgência. Descabimento. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião. Posse ad
usucapionem
não demonstrada.
Com o falecimento dos proprietários, a propriedade é imediatamente transferida aos herdeiros por força do princípio da "saisine".
A posse exercida por mera permissão ou comodato verbal não induz à prescrição aquisitiva. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
”
(
TJSP;

Apelação Cível 1000286-76.2019.8.26.0201; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa configurado. Pedido expresso de produção de provas. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Falta de subsunção do caso ao inciso I, do Art. 355, do CPC. Tempo de posse e natureza qualificada que é questão fática e enseja dilação probatória.
Caso em que o imóvel passou a ser ocupado pela requerente por mera detenção, decorrente de comodato firmado com o titular dominial, o que não enseja o decurso do prazo da prescrição aquisitiva. Autora que, no caso, tem o ônus de provar a interversão da natureza da posse, como fato constitutivo do direito alegado em juízo (Art. 373, I, CPC). A modificação do animus apenas na psiquê do possuidor não muda a qualidade da posse, pois a inversão deve ficar demonstrada de forma cabal e incontestável.
Usucapião alegada como matéria de defesa em outra demanda, ademais, que não se reveste da autoridade da coisa julgada. Outorga da propriedade que reclama, de qualquer forma, a propositura de ação própria, não estando o juízo a quo adstrito ao decidido naqueles autos. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para dilação probatória. RECURSO PROVIDO.” (
TJSP; Apelação
Cível 1000196-36.2015.8.26.0160; Relator (a): Rodolfo
Pellizari
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Descalvado - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2023; Data de Registro: 13/12/2023) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a ação, com
a consequente inversão do ônus
da
sucumbência a encargo do autor, ora apelado Ricardo de Babo Mendes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024